Tribunal: STF
Processo: Ext 866
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-17
Data de publicação: 2003-12-17

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - PRETENDIDA DISCUSSÃO DA PROVA PENAL
PRODUZIDA PERANTE A JUSTIÇA PORTUGUESA - CONTESTAÇÃO, PELO
EXTRADITANDO, DA AUTORIA DOS FATOS DELITUOSOS - INADMISSIBILIDADE -
CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL RELATIVAMENTE A UM DOS DELITOS
MOTIVADORES DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO - FATO QUE OBSTA, QUANTO A TAL
DELITO, O DEFERIMENTO DA ENTREGA EXTRADICIONAL - EXTRADIÇÃO DEFERIDA
 EM PARTE.
EXTRADIÇÃO E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA.
-
 O modelo extradicional vigente no Brasil - que consagra o sistema
de contenciosidade limitada, fundado em norma legal (Estatuto do
Estrangeiro, art. 85, § 1º) reputada compatível com o texto da
Constituição da República (RTJ 105/4-5 - RTJ 160/433-434 - RTJ
161/409-411 - RTJ 183/42-43 - Ext 811/República do Peru) - não
autoriza que se renove, no âmbito da ação de extradição passiva
promovida perante o Supremo Tribunal Federal, o litígio penal que
lhe deu origem, nem que se efetive o reexame do quadro probatório ou
 a discussão sobre o mérito da acusação ou da condenação emanadas de
 órgão competente do Estado estrangeiro. Doutrina.
Precedentes.
EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS.
- O
sistema de contenciosidade limitada não inibe, nem exonera o Supremo
 Tribunal Federal do dever ético-jurídico de velar pelo efetivo
respeito aos direitos básicos da pessoa humana, sempre passíveis,
mesmo em sede extradicional, da máxima proteção jurisdicional, a ser
 constitucionalmente dispensada por esta Suprema Corte. Precedente:
RTJ 177/485-488.
VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º DA LEI
Nº 6.815/80.
- As restrições de ordem temática, estabelecidas no
Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja incidência delimita,
nas ações de extradição passiva, o âmbito material do exercício do
direito de defesa -, não são inconstitucionais, nem ofendem a
garantia da plenitude de defesa, em face da natureza mesma de que se
 reveste o processo extradicional no direito brasileiro.
Precedentes.
EXTRADIÇÃO E PRINCÍPIO DA DUPLA PUNIBILIDADE.
-
Consumada a prescrição penal, seja em face da legislação do Estado
requerente, seja à luz do ordenamento positivo brasileiro, impõe-se
o indeferimento do pedido extradicional, porque desatendido, em tal
hipótese, o princípio da dupla punibilidade. Ocorrência, na espécie,
 de prescrição penal, fundada na legislação brasileira, referente a
um dos delitos motivadores do pedido de extradição (crime de "abuso
de confiança fiscal").